Tribunal: TJMT
Processo: 1018333-25.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018333-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SEVERINO CELESTINO RIBEIRO - CPF: 593.353.271-15 (RECORRENTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – ZONA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Além disso, na audiência conciliatória a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

À concessionária de energia é permitida a realização de leitura plurimensal, em classe de consumo residencial em área rural. Por outro lado, caso o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento deve ser efetivado pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, com a ressalva de que a distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos.

R E L A T Ó R I O

SEVERINO CELESTINO RIBEIRO recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela.

O Recorrente, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega “
que a r. decisão não observou que, além de não ter sido cumprindo as determinações do artigo 72 da resolução 456 da ANEEL, também não observou o artigo 129, § 7º da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual demonstra claramente que no caso de defeito no medidor deveria ter sido feita perícia, bem como emitir laudos e documentos assinados pelo Recorrente
.”

Discorre que o consumo mensal do Recorrente se mantem no patamar de 501 kwh e 532 kwh por se tratar de imóvel rural, ou seja, uma média aproximada de 344 kwh e não o consumo mensal de 1.416 kwh conforme consta na fatura de recuperação juntada aos autos.

Afirma que o Recorrente nunca concordou com a autoleitura, de maneira que, não há que se imputar culpa a este em razão da ausência de leitura em sua unidade consumidora.

Assevera que a fatura impugnada nos autos não condiz com a realidade de consumo caso a Recorrida tivesse realizado a leitura ou a média aritmética dos últimos seis meses, ficando evidente que é uma fatura de recuperação conforme mencionado na exordial.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ou no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, registro que a preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Além disso, na audiência conciliatória a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide

A respeito do mérito, conforme ressai dos autos que o recorrente é titular da unidade consumidora n. 6/809707-3, cujo imóvel se encontra localizado na zona rural do município de Rondonópolis, no qual há registro de que a leitura é plurimensal.

Acerca desse modalidade de leitura dispõe a Resolução n. 1.000/2021 da Aneel:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

Art. 273. Para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações, tais como calendário impresso, agência de atendimento, central de teleatendimento, terminal de autoatendimento, página na Internet, aplicativo de celular ou outros canais de relacionamento com o consumidor.

Art. 274. A distribuidora deve estabelecer e informar ao consumidor o calendário para o envio da autoleitura, contendo pelo menos 7 (sete) dias consecutivos para o consumidor enviar a informação.

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Além disso, o citado artigo 288 detalha:

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 (doze) ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2º Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Portanto, a leitura plurimensal ocorre quando a distribuidora realiza a coleta da leitura com intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

No caso em análise, do histórico de consumo juntado aos autos, visualiza-se que o consumo do Recorrente nos meses que antecederam a fatura impugnada foi realizado pela média, ou seja, não houve a autoleitura.

De maneira que, o valor apurado corresponde ao que deixou de ser apurado nos meses anteriores no qual ouve a cobrança pela média, sendo certo ainda, que ao se fazer a média de consumo da doze ultimas faturas se chega a 523,58 KWh, de maneira que, dentro do consumo informado pelo Recorrente.

Insta registrar que no período que antecedeu a fatura sub judice, houve ao menos dois faturamentos ínfimos (30KWh), de sorte que, não se verifica qualquer irregularidade no débito cobrado nos autos, pois de acordo com o efetivamente consumido pelo Recorrente.

Nesse sentido já decidiu essa e. Segunda Turma Recursal:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – ZONA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL (art. 271) permite que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não exige a leitura mensal, em unidades consumidoras localizadas na zona rural. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MT - RI: 10019383520218110021, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023